Tribunal: TJDFT
Processo: 0737211-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737211-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: KLEBER CAMPOS RODRIGUES FILHO AGRAVANTE: CLEBER CAMPOS RODRIGUES AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por CLEBER CAMPOS RODRIGUES, rep. por KLEBER CAMPOS RODRIGUES FILHO, contra decisão (ID 108354859 dos autos originários) proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação cominatória cumulada com indenização por danos morais (proc. no 0737091-79.2021.8.07.0001) ajuizada contra CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, deferiu “em parte a tutela de urgência pretendida para que a ré custeie o Planejamento de Atenção Domiciliar (P.A.D.) nos termos do relatório de ID 108259062, com todos os equipamentos que se fizerem necessários”. Alega o agravante, em síntese, que o feito na origem busca “o custeio da internação na modalidade domiciliar, home care, para o Agravante, um senhor de 95 anos totalmente dependente de cuidados hospitalares, conforme comprovam os laudos médicos acostados, que teve o pedido negado pela Agravada”, bem assim que “o autor necessita de cuidados por 24 horas em razão da extrema fragilidade do seu estado de saúde. Tem antecedente de hipertensão arterial sistêmica, doença arterial periférica, síndrome da fragilidade e, em investigação, de transtorno neurocognitivo. Além disso, é portador de amaurose unilateral e sequela de acidente vascular encefálico (hemiplegia esquerda)”. Sustenta que “com amparo na análise clínica médica, tem necessidade de suporte multidisciplinar por complexidade de cuidados, e, com vistas a evitar reinternações, foi solicitado pela médica especialista que o acompanha, Dra. Mayara Pireneus Carvalho de Oliveira, Geriatra, CRM-DF 23.280, (relatório anexado), o acompanhamento em suporte de home care com visita médica mensal, técnico de enfermagem 24 horas, fisioterapia por 4 (quatro) vezes semanais, fonoaudiologia por 3 (três) vezes semanais, nutrição mensal, cadeira de rodas e de banho e cama hospitalar”. Salienta que a tutela de urgência concedida na origem lastreia-se em relatório confeccionado pelo plano de saúde agravado, por meio da empresa por aquele contratada (2P Health Care), pelo que visa, através do presente recurso, seja garantido o atendimento de acordo com as solicitações do médico assistente acostadas junto à exordial (ID 106580405). Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para “assegurar o tratamento do Agravante, na modalidade home care, observados os exatos termos da indicação médica acostada aos autos (ID 106580405), que são: técnico de enfermagem 24h/dia, visita médica mensal, fisioterapia 4 vezes por semana, fonoaudiologia três vezes por semana, nutrição mensal, cadeira de rodas e de banho e cama hospitalar”, o que pretende ver confirmado no mérito. Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida no ID 106603721. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado de recolhimento do preparo, tem-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante seu regular processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. De plano, gize-se que o caso em comento não revela relação de consumo entre as partes, na forma da sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula/STJ no 608), porquanto a entidade agravada organiza-se na modalidade autogestão. De relevo consignar, ainda, que não se verifica em uma primeira análise da decisão objurgada a ocorrência de decisão extra petita, senão tão somente de concessão em parte da tutela de urgência requestada ab initio, visto que o relatório citado do decisum está aparentemente contido no pleito autoral, que se revela mais amplo, com uma cobertura mais ostensiva daquela que foi deferida pela decisão liminar na origem. Fundamentalmente, busca o presente agravo a complementação do atendimento domiciliar não contemplado pela avaliação lastrada em escala padronizada (Núcleo Nacional das Empresas de Assistência Domiciliar - NEAD – ou Associação Brasileira de Empresas de Medicina Domiciliar – ABEMID), trazida aos autos pela agravada no ID 108259062 e à qual se reportou o Juízo a quo para balizar a concessão do pleito liminar. Para tanto, salienta o agravante que ao conceder parcialmente a tutela de urgência, o Juízo a quo desconsiderou a indicação do médico assistente em detrimento de tabela de pontuação confeccionada por empresa contratada pelo plano de saúde. De fato, em uma análise apriorística da questão posta nos autos originários, não se verificam elementos suficientes para desconsiderar a indicação da médica geriatra assistente, Dra. Mayara Pireneus C. de Oliveira, CRM-DF 23.280, que indicou ao agravante acompanhamento com suporte Home Care, especificando os requisitos, dentre os quais, o suporte ininterrupto de técnico de enfermagem (ID 106580405). Cumpre referir, por oportuno, que, dentre as necessidades de suporte ao Home Care solicitadas pela médica assistente no relatório de ID 106580405, notadamente visita médica mensal, Fisioterapia 4x na semana, fonoaudiologia 3x na semana, nutrição mensal, cadeira de rodas e de banho e cama hospitalar, o serviço contratado pelo plano de saúde apenas não recomendou em seu relatório de ID 108259062 a necessidade de técnico de enfermagem. No tocante, a decisão agravada consigna que “não se verificou a necessidade de atendimento periódico por auxiliar/técnico de enfermagem, a despeito da requisição médica, pois o auxílio para alimentação e medicação pode ser promovida por cuidador”, pelo que se verifica que, no contraste entre a indicação médica pelo médico assistente, calcada em elementos subjetivos atinentes ao quadro de saúde do agravante, bem assim suas necessidades (ID 106580405), e a avaliação realizada por enfermeiro contratado pelo plano de saúde (ID 108259062), em uma análise fundamentada em critérios objetivos, mediante pontuação, e sendo devida, a priori, a cobertura do tratamento, aparenta ser mais adequado prestigiar a recomendação o documento trazido pelo agravante. Isso porque, ao se considerar o grave estado do paciente, somado à alegação de que a família não teria condições de contratar cuidador, relatando já ter custeado o tratamento desde os primeiros meses do ano às suas expensas, bem assim o fato de que, acaso estivesse em ambiente hospitalar, igualmente custeado pelo agravado, tal atenção lhe seria dispensada, notadamente quanto à alimentação, higiene e ministração de fármacos e monitoramento de equipamentos de uso permanente, verifica-se plausível o atendimento da condicionante para suporte de Home Care declinada pelo médico geriatra assistente. Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consubstanciado no adequado tratamento do paciente de acordo com o serviço contratado junto ao plano de saúde, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO A LIMINAR, para, em complementação à decisão proferida no ID 108354859 no processo no 0737091-79.2021.8.07.0001, determinar ao plano de saúde agravado (CASSI) que forneça no contexto do atendimento domiciliar ao agravante apoio de técnico de enfermagem por 24h/dia, consoante relatório do médico assistente de ID 106580405. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Tratando-se de questão envolvendo idoso incapaz por motivo provisório ou permanente (art. 4o, III, do Código Civil), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília, 23 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator